Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme autoriza o art. 835, XII, do Código de Processo Civil – CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária.
2. Embora haja jurisprudência no sentido de entender possível a hasta pública de direitos aquisitivos de bem objeto de alienação fiduciária, adiro à corrente segundo a qual a expropriação de tais direitos não se mostra possível, uma vez que o devedor fiduciário detém somente a posse do bem, consolidando a propriedade apenas após a quitação do financiamento. Ressalvo apenas a novel orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a expropriação de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária no caso de pagamento de dívidas condominiais.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.